Tribunal: TRF3
Processo: 0024637-85.2012.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementados os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, como é o caso dos autos, decidiu o E. STF, em sede de repercussão geral no RE 630.501/RS, que há que se observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais.

5. Assim, é devida a revisão do benefício do autor, eis que possui direito adquirido a cálculo mais vantajoso, porquanto em junho de 1989, reunia 31 anos, 1 mês e 16 dias, nos termos do tempo de serviço, apurado em parecer da contadoria. Ademais, a legislação evoluiu para estabelecer o dever da autarquia federal em orientar o segurado no sentido de conceder-lhe o benefício mais vantajoso, nos termos do art. 621 da IN INSS/PRES no45/2010.

6. O termo inicial da revisão deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo da aposentadoria revisada, 14.04.2009.

7. Inocorrente a prescrição quinquenal, porquanto a ação foi ajuizada em 25.06.2012, decorrido pouco mais de três anos da concessão.

8. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado. E, apesar da recente

Inteiro teor:
17/789)

0024637-85.2012.4.03.6301

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. Considerando que o benefício de aposentadoria por idade foi concedido e teve início de pagamento em 14.04.2009 e ajuizada ação em 25.06.2012, não houve o transcurso do prazo decadencial, dado o disposto no artigo 103, in fine, da Lei no 8.213/91.

3. O autor objetiva a revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 41/149.874.064-0), com data de início do benefício em 14.04.2009, sob a alegação de ter direito adquirido a benefício mais vantajoso em data anterior (01.06.1989).

4. Quanto aos casos em que implementados os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, como é o caso dos autos, decidiu o E. STF, em sede de repercussão geral no RE 630.501/RS, que há que se observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais.

5. Assim, é devida a revisão do benefício do autor, eis que possui direito adquirido a cálculo mais vantajoso, porquanto em junho de 1989, reunia 31 anos, 1 mês e 16 dias, nos termos do tempo de serviço, apurado em parecer da contadoria. Ademais, a legislação evoluiu para estabelecer o dever da autarquia federal em orientar o segurado no sentido de conceder-lhe o benefício mais vantajoso, nos termos do art. 621 da IN INSS/PRES no45/2010.

6. O termo inicial da revisão deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo da aposentadoria revisada, 14.04.2009.

7. Inocorrente a prescrição quinquenal, porquanto a ação foi ajuizada em 25.06.2012, decorrido pouco mais de três anos da concessão.

8. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado. Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

9. Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

10. Vencido o INSS, respeitadas as isenções legais, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), devidamente atualizados.

11. Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTOà apelação da parte autora, para condenar o INSS a revisar seu benefício de aposentadoria por idade, concedendo-lhe beneficio mais vantajoso, mediante conversão em aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com os requisitos implementados sobre as regras vigentes em 01.06.1989, desde a data de 14.04.2009, acrescidas as parcelas devidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024637-85.2012.4.03.6301

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOAO ANDRETTA VIEIRA NETO

Advogado do(a) APELANTE: STEFANO DE ARAUJO COELHO - SP214174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024637-85.2012.4.03.6301

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOAO ANDRETTA VIEIRA NETO

Advogado do(a) APELANTE: STEFANO DE ARAUJO COELHO - SP214174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação proposta por JOÃO DE ANDRETTA VIEIRA NETO em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em ação que objetiva a revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 41/149.874.064-0), com data de início do benefício em 14.04.2009, sob a alegação de ter direito adquirido a benefício mais vantajoso em data anterior (01.06.1989).

Na r. sentença, o pedido foi julgado improcedente e condenou o autor ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução, nos termos do artigo 98, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil. Isenção de custas na forma da lei (id 85425225).

Apela o autor, argumentando ter direito ao benefício mais vantajoso e anterior ao implantado, eis que desde 1989 já havia implementado o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (id 8542525228).

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024637-85.2012.4.03.6301

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOAO ANDRETTA VIEIRA NETO

Advogado do(a) APELANTE: STEFANO DE ARAUJO COELHO - SP214174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

DA DECADÊNCIA

O artigo 103, da Lei no 8.213/91, prevê o prazo decadencial de 10 anos para que o segurado exerça o direito de revisar o benefício que lhe foi concedido pelo INSS, fazendo-o nos seguintes termos:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela Lei no 10.839, de 2004)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

O dispositivo legal em comento foi considerado constitucional pelo C. STF, conforme se infere da ementa do RE no 626.489/SE, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Em tal oportunidade, foram firmadas duas teses pelo C. STF: "I - Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II - Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997".

Ademais, o Colendo STJ proferiu tese em sede de representativo de controvérsia, emanada no julgamento do Recurso Especial no 1.631.021/PR (Tema no 966), pela incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 também nos casos em que o segurado pleiteia o reconhecimento de direito adquirido à melhor prestação previdenciária, equivalendo o ato à revisão de benefício:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. EQUIPARAÇÃO AO ATO DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991. TEMA 966. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se o prazo decadencial do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicável aos casos de requerimento de um benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora em manutenção.

2. Em razão da natureza do direito tutelado ser potestativo, o prazo de dez anos para se revisar o ato de concessão é decadencial.

3. No âmbito da previdência social, é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis ao segurado.

4. O direito ao beneficio mais vantajoso, incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador segurado, deve ser exercido por seu titular nos dez anos previstos no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991. Decorrido o decênio legal, acarretará a caducidade do próprio direito. O direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, no prazo previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991.

5. O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. Importante resguardar, além da segurança jurídica das relações firmadas com a previdência social, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

6. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia: sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.

7. Recurso especial do segurado conhecido e não provido. Observância dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015."

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp no 1.631.021/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.03.2019).

Considerando que o benefício de aposentadoria por idade foi concedido e teve início de pagamento em 14.04.2009 e ajuizada ação em 25.06.2012, não houve o transcurso do prazo decadencial, dado o disposto no artigo 103, in fine, da Lei no 8.213/91.

DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO

O autor objetiva a revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 41/149.874.064-0), com data de início do benefício em 14.04.2009, sob a alegação de ter direito adquirido a benefício mais vantajoso em data anterior (01.06.1989).

A Lei 8.213/91 disciplinou de forma expressa que o segurado tem direito adquirido ao beneficio mais vantajoso quando implementados os requisitos para concessão de aposentadoria integral, nos termos de seu art. 122:

“Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade.”

Quanto aos casos em que implementados os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, como é o caso dos autos, trata-se de questão decidida em Recurso Extraordinário pelo STF, em sede de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. Tem relevância jurídica e social a questão relativa ao reconhecimento do direito adquirido ao melhor benefício. Importa saber se, ainda que sob a vigência de uma mesma lei, teria o segurado direito a eleger, com fundamento no direito adquirido, o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido, desde quando preenchidos os requisitos mínimos para a aposentação. Repercussão geral reconhecida, de modo que restem sobrestados os recursos sobre a matéria para que, após a decisão de mérito por esta Corte, sejam submetidos ao regime do art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 630.501/ RS, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJe: 23.11.2010 )

APOSENTADORIA - PROVENTOS - CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora - ministra Ellen Gracie -, subscritas pela maioria. (RE 630.501/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. para Acórdão: Min. Marco Aurélio, DJe: 26.08.2013)

Assim, é devida a revisão do benefício do autor, eis que possui direito adquirido a cálculo mais vantajoso, porquanto em junho de 1989, reunia 31 anos, 1 mês e 16 dias, nos termos do tempo de serviço apurado pela contadoria (fls. 237/238 dos autos originários – id 85425218).

Ademais, a legislação evoluiu para estabelecer o dever da autarquia federal em orientar o segurado no sentido de conceder-lhe o benefício mais vantajoso, nos termos do art. 621 da IN INSS/PRES no45/2010:

“Art. 621. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.”

O termo inicial da revisão deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo da aposentadoria revisada, 14.04.2009 (fl. 14 dos autos originários – id 85425216), restando inocorrente a prescrição quinquenal, porquanto a ação foi ajuizada em 25.06.2012, decorrido pouco mais de três anos da concessão.

A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

Vencido o INSS, respeitadas as isenções legais, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), devidamente atualizados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTOà apelação da parte autora, para condenar o INSS a revisar seu benefício de aposentadoria por idade, concedendo-lhe beneficio mais vantajoso, mediante conversão em aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com os requisitos implementados sobre as regras vigentes em 01.06.1989, desde a data de 14.04.2009, acrescidas as parcelas devidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos acima.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. Considerando que o benefício de aposentadoria por idade foi concedido e teve início de pagamento em 14.04.2009 e ajuizada ação em 25.06.2012, não houve o transcurso do prazo decadencial, dado o disposto no artigo 103, in fine, da Lei no 8.213/91.

3. O autor objetiva a revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 41/149.874.064-0), com data de início do benefício em 14.04.2009, sob a alegação de ter direito adquirido a benefício mais vantajoso em data anterior (01.06.1989).

4. Quanto aos casos em que implementados os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, como é o caso dos autos, decidiu o E. STF, em sede de repercussão geral no RE 630.501/RS, que há que se observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais.

5. Assim, é devida a revisão do benefício do autor, eis que possui direito adquirido a cálculo mais vantajoso, porquanto em junho de 1989, reunia 31 anos, 1 mês e 16 dias, nos termos do tempo de serviço, apurado em parecer da contadoria. Ademais, a legislação evoluiu para estabelecer o dever da autarquia federal em orientar o segurado no sentido de conceder-lhe o benefício mais vantajoso, nos termos do art. 621 da IN INSS/PRES no45/2010.

6. O termo inicial da revisão deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo da aposentadoria revisada, 14.04.2009.

7. Inocorrente a prescrição quinquenal, porquanto a ação foi ajuizada em 25.06.2012, decorrido pouco mais de três anos da concessão.

8. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado. Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

9. Assim, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

10. Vencido o INSS, respeitadas as isenções legais, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), devidamente atualizados.

11. Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTOà apelação da parte autora, para condenar o INSS a revisar seu benefício de aposentadoria por idade, concedendo-lhe beneficio mais vantajoso, mediante conversão em aposentadoria por tempo de serviço proporcional, com os requisitos implementados sobre as regras vigentes em 01.06.1989, desde a data de 14.04.2009, acrescidas as parcelas devidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.